Tribunal: TJSP
Processo: 3005234-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Decisão que indeferiu pleito de bloqueio total de ativos financeiros da agravada, mediante ofício a ser encaminhado ao Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central – DECON – Devedora contumaz e ardilosa - Medida excepcional possível – Poder geral de cautela – Inteligência do art. 139, inciso IV, do NCPC – Permissivo contido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Decisão que indeferiu pleito de bloqueio total de ativos financeiros da agravada, mediante ofício a ser encaminhado ao Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central – DECON – Devedora contumaz e ardilosa - Medida excepcional possível – Poder geral de cautela – Inteligência do art. 139, inciso IV, do NCPC – Permissivo contido no Comunicado Geral no 1.788/2017 da CGJ/SP - Descontos que devem ser limitados, todavia, a 30% do total dos valores verificados - Preservação da menor onerosidade e função social da empresa - Reforma da r. decisão - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005234-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAIRIBEL COSMETICOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3005234-14.2020.8.26.0000*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MAIRIBEL COSMÉTICOS LTDA. EPP
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA
Voto no 16.211 G*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
ICMS Decisão que indeferiu pleito de bloqueio
total de ativos financeiros da agravada, mediante
ofício a ser encaminhado ao Departamento de
Supervisão de Conduta do Banco Central

DECON Devedora contumaz e ardilosa - Medida
excepcional possível
Poder geral de cautela

Inteligência do art. 139, inciso IV, do NCPC

Permissivo contido no Comunicado Geral no
1.788/2017 da CGJ/SP - Descontos que devem ser
limitados, todavia, a 30% do total dos valores
verificados - Preservação da menor onerosidade e
função social da empresa - Reforma da r. decisão -
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
473/474, que, no bojo da execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio
total de ativos financeiros, de forma permanente, por meio de ofício ao
Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central DECON,
nos seguintes termos:
“Vistos. Fls.449/454:indefiro, haja vista que as ordens de
bloqueio de ativos financeiros devem ser feitas exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por meio eletrônico. Nesse exato sentido: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos
bancos onde o Agravado possui contas para que promovam o
bloqueio de valores eventualmente depositados, pelo prazo de
90 dias, até o limite do valor total do débito - Não cabimento -
Bloqueios
de
ativos
financeiros
devem
ser
feitos
exclusivamente por meio eletrônico (BACENJUD), conforme
Provimento CG No21/2006 - Precedentes deste Eg. Tribunal -
Decisão mantida - Recurso improvido". (TJSP; Agravo de
Instrumento 2156068-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; N/A -
N/A; Data do Julgamento:27/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019)"PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
PENHORA DE VALORES
DESCABIMENTO
Fazenda
Pública que requer, em sede de execução fiscal, o bloqueio e a
penhora total e permanente de valores da executada, mediante
expedição de ofício ao Departamento de Supervisão de
Conduta do Banco Central
DECON, nos termos do
Comunicado no 1788/2017 da Corregedoria Geral de Justiça
deste E. Tribunal Pedido que foi corretamente indeferido
pelo órgão a quo, uma vez o bloqueio de valores somente
pode ser efetivado através de ordem transmitida pelo sistema
Bacenjud 2.0, cujo Regulamento prevê expressamente que
"não atingido o limite da ordem de bloqueio inicial, caso
necessário complementar o valor, o magistrado deverá
expedir nova ordem de bloqueio"(art. 13, §2o) DECON que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ademais, não possui competência para executar ordens
judiciais de bloqueio e penhora para satisfação de créditos em
execução, como pretendido, tratando-se de órgão cuja
atribuição é monitorar e supervisionar as instituições do
mercado financeiro, a fim de assegurar a estabilidade do
sistema financeiro e a liquidez e confiabilidade de suas
instituições (Regulamento do Banco Central, art. 83)

Medida requerida que corresponde, na realidade, a
verdadeira penhora de faturamento e, portanto, deverá ser
requerida pela exequente, nos termos do art. 866 do CPC
Precedentes
Decisão mantida
Recurso desprovido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003613-79.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020 Assim, requeira a exequente, em 15 dias, o que de
direito em termos de prosseguimento, sob pena de
arquivamento provisório do feito.”
Sustenta a agravante, em síntese, que agravada deve
mais de três milhões de reais ao fisco estadual, não tendo apresentado
qualquer garantia em juízo, nem aderido a qualquer um dos inúmeros
programas de regularização fiscal propostos pela Fazenda do Estado.
Outrossim, a penhora “on line”, via BACEN-JUD, restou infrutífera, não
subsistindo meios típicos idôneos à satisfação do débito fiscal, razão
pela qual pediu, excepcionalmente, o bloqueio total de ativos
financeiros, pela via do DECON, conforme previsto no Comunicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Geral no 1.788/2017 da CGJ/SP.
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada.
Não houve pedido de efeito ativo.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 17).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante, consistente
no bloqueio permanente de ativos financeitro, por meio de ofício a ser
enviado ao Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central
DECON.
Razão assiste à agravante.
Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro,
verifica-se que o julgador é dotado de um poder-dever geral de cautela
(cláusula geral), que consiste na possibilidade de adoção de medidas
idôneas à asseguração do direito de uma das partes.
Na lição de Daniel Amorim, o “Poder geral de
cautela, nesse sentido, significa o generalizado poder estatal de evitar
no caso concreto que o tempo necessário para a concessão da tutela
definitiva gere a ineficácia dessa tutela. Essa amplitude da proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
jurisdicional no âmbito cautelar impõe que nenhuma restrição seja
admitida no tocante ao direito concreto da parte em obter essa espécie
de tutela quando demonstra os requisitos necessários previstos em lei.”
(in “Manual de Direito Processual Civil”. 8. ed. Salvador: JusPodivm,
2016).
Dentro deste princípio, veio a lume o artigo 139,
inciso IV, do novo Código de Processo Civil, o qual passou a dispor
que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;” (g.m.).
Este dispositivo legal trouxe possibilidades antes
não previstas no Código de Processo Civil de 1973 para a execução de
dívida pecuniária.
Muito embora o código anterior, em seus arts. 461, §
5o e 461-A, § 3o, estabelecessem medidas específicas para garantir o
cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, garantindo a efetividade
da ordem judicial, nada previa quanto às execuções para pagamento de
quantia certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A nova regra trazida pelo atual Código de Processo
Civil amplia os poderes do juiz a fim de dar efetividade à medida
judicial, garantindo o resultado prático da demanda e perseguido pelo
exequente.
Sob este prisma, constata-se que o novo Código de
Processo Civil prevê expressamente tal cláusula geral, seja no artigo
139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida
capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas ações que
tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as
possibilidades para o juiz condutor do processo alcançar a efetividade na
ação executiva.
À evidência que estas medidas não podem e nem
devem ser aplicadas indiscriminadamente, havendo a necessidade de que
a situação se enquadre em critérios excepcionais que autorizem a sua
utilização, em casos em que efetivamente esteja justificada a sua adoção,
a fim de que sejam evitados abusos.
Desse modo, tais medidas excepcionais são
aplicáveis aos casos em que tenha se esgotado todos os meios
tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, havendo
sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para
o fim de frustar a execução do crédito.
Evidente que a medida a ser adotada deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
proporcional, observando-se sempre a regra da menor onerosidade do
devedor, sem ofender os direitos e garantias assegurados na Constituição
Federal.
Porém, é inadmissível permitir-se que um devedor
contumaz e ardiloso se utilize de subterfúgios ilícitos, a fim de ocultar
seu patrimônio e frustrar a execução.
No caso ora sob enfoque, a situação se caracteriza,
sendo justificável a medida pretendida pela Fazenda Estadual.
Destarte, em sede de execução fiscal, o exequente
não logrou êxito em encontrar bens aptos a satisfazer o débito, restando
frustrada a penhora “online” via BACEN-JUD.
Ademais, a despeito de ter sido intimado para tanto,
não apresentou a executada, ora agravada, quaisquer bens passíveis de
garantir a execução.
Além disso, a execução fiscal já perdura por quatro
(04) anos e soma valor vultuoso (mais de R$ 3.000.000,00), de suma
importância à coletividade, posto que dinheiro público.
Assim, a penhora permanente de créditos futuros nas
contas da executada é medida de rigor.
Ressalte-se, por oportuno, que a referida penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
9
permanente, consistente em sucessivos bloqueios, até a satisfação
integral do débito, está regulamentada pelo Comunicado CG no
1.788/2017, item “2”, como se segue:
“COMUNICADO CG No 1788/2017
(Processo CPA No 2016/00030260) A Corregedoria Geral da
Justiça COMUNICA aos Magistrados, Dirigentes, Servidores
das Unidades Judiciais da Primeira Instância, informatizadas
com o sistema SAJ/PG5, que considerando a existência de
expedientes relativos a ordens judiciais devolvidos pelo Banco
Central do Brasil em decorrência de encaminhamento
incorreto pelas serventias, deverão ser observadas as
orientações que seguem:
(...)
2- EXPEDIENTES ENCAMINHADOS POR OFÍCIOS EM
PAPEL AO BACEN: Os expedientes referentes a ordens
judiciais destinadas a Instituições Financeiras que não
estejam relacionados no Regulamento BACEN JUD 2.0, tais
como as relativas a bloqueio total de ativos (como os relativos
a indisponibilidade total de recursos), e o bloqueio
permanente (ordens consecutivas emitidas até o atingimento
de valor determinado) deverão ser encaminhados por meio de
expediente em papel àquela Autarquia, no seguinte endereço,
ou por e-mail, utilizando a certificação digital: Banco Central
do Brasil Endereço: Departamento de Supervisão de Conduta
DECON
Divisão
de
Atendimento
de
Demandas
de
Informações Diadi Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
10
B
Ed.
Sede
CEP
70074-900
Brasília
DF
Email:
diadi.decon@bcb.gov.br, com uso de certificado digital. (...)
(Acesso
em
23/11/2020:
https://www.tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comuni
cado?codi goComunicado=11557&página=1 )".
Dessa forma, as inúmeras tentativas frustradas para
fins de efetivação da tutela jurisdicional, somadas ao poder-dever de
cautela e à previsão do Comunicado CG no 1.788/2017, consubstanciam
base, para além de razoável, a fundamentar o bloqueio permanente de
ativos da executada, ora agravada, por meio de ofício a ser expedido ao
DECON (CG no 1.788/2017; item “2”).
Todavia, não é possível penhora total de ativos, tal
pretendido pela agravante, devendo está ser limitada a 30% dos valores
apurados.
Isto porque, na atual conjuntura econômica
brasileira, em plena crise causada pela pandemia do Covid-19, o
bloqueio desmedido de ativos pode inviabilizar a continuidade da
atividade empresarial, impossibilitando até mesmo a cobrança do crédito
tributário.
Daí porque, em observância aos princípios da
função social da empresa e da menor onerosidade, limita-se o valor a ser
bloqueado a 30% sobre os ativos financeiros da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005234-14.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Note-se, finalmente, que não se está adotando a
medida mais onerosa ao devedor, eis que outras possibilidades já lhe
foram apresentadas, sem qualquer êxito.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. decisão para
que o juízo a quo expeça ofício ao Departamento de Supervisão de
Conduta do Banco Central
DECON, nos termos do item “2”, do
Comunicado CG no 1.788/2017.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pela apelante capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao presente agravo, com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora